Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702112-74.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 34868377, regularize a apelada a sua representação processual, para que possa ser realizada a inscrição para a sustentação oral. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator